Tribunal: TJBA
Processo: 8113943-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8113943-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JORICENE EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s): CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MOTOR
I
STA E PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO ABRUPTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Trata-se de apelação interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por motorista descredenciado de sua plataforma, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais e ao restabelecimento do cadastro do autor no aplicativo, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em definir: (i) se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação ou erro na decretação da revelia; (ii) se o descredenciamento unilateral e imediato do motorista, sem prévia notificação, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa; (iii) se o descredenciamento abrupto enseja indenização por danos morais; e (iv) se a multa diária arbitrada deve ser limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitam-se as preliminares de nulidade. A suposta omissão quanto ao motivo da exclusão é superada pela aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC ). A revelia restou caracterizada, uma vez que o comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação e a juntada de arquivo vazio (ID 411138401) não exime a parte do ônus de diligência no peticionamento eletrônico.

4. Embora seja lícito à plataforma rescindir o contrato de parceria com o motorista, em homenagem aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, tal prerrogativa só se legitima mediante prévia notificação, em observância aos deveres anexos da boa-fé objetiva e à eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

5. O descredenciamento abrupto, sem aviso prévio, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor negocial e atingir diretamente a dignidade do trabalhador, ao comprometer, de forma repentina, seu meio de sustento e de sua família, independentemente de o autor possuir outra fonte de renda.

6. A multa diária de R$ 500,00 deve ser mantida, porém limitada ao valor da causa (R$ 10.000,00), a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir a proporcionalidade da medida coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A plataforma de transporte por aplicativo pode rescindir unilateralmente o contrato de parceria com motorista credenciado, desde que observe o dever de prévia notificação, sob pena de violação aos deveres de boa-fé objetiva e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

2. O descredenciamento abrupto de motorista de plataforma de transporte por aplicativo, sem prévia notificação, configura dano moral indenizável, por comprometer o meio de subsistência do trabalhador e sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LV, e 6º, caput; CC/2002, arts. 113, 187 e 422; CPC/2015, arts. 239, § 1º, 282, § 2º, 373, II, 537 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8112703-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp, entendimento consolidado sobre comparecimento espontâneo do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.